Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800855-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA SUELY MATIAS PALHETA

PROCURADOR: CRISTIANA PINHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INVENTÁRIO. A DECISÃO AGRAVADA GIRA EM TORNO DA ARREMATAÇÃO DE UM IMÓVEL COM TODAS AS CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO EM RELAÇÃO A INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. VALOR DA VENDA DO IMÓVEL A SER DESTINADO A OUTROS FINS QUE NÃO SEJAM RELACIONADOS A GUARNECER O ACORDO FIRMADO NO INVENTÁRIO.

QUANTO A LIBERAÇÃO DO ALTO VALOR NÃO HÁ MOTIVO PARA DEFERIR O PLEITO PARA QUE OCORRA A LIBERAÇÃO DA QUANTIA DE R$450.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NO SENTIDO DE
REFORMAR EM PARTES A DECISÃO GUERREADA, MANTENDO SOMENTE AO TOCANTE DE LIBERAR DE IMEDIATO A QUANTIA DE R$450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) REQUERIDO PELO AGRAVANTE.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ GONZAGA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Inventário, cuja inventariante é
MARIA SUELY MATIAS PALHETA
.

Insurge-se o recorrente contra decisão que após petição da inventariante decidiu que em função de ter sido vendido o imóvel localizado na travessa São Pedro, n.º 534, por R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais), com entrada de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) de entrada e o restante dividido em 25 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada. Então, a quantia do ora Agravante (R$ 450.000,00 – trezentos e cinquenta mil reais) deveria ser paga da seguinte forma: 1) R$100.000,00 (cem mil reais) do valor disponível em conta, com expedição de alvará imediato e 2) R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) a serem pagos a 25 parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil) cada, sendo que os R$ 40.000,00 restantes seriam destinados a Sra. Lucilea Athias de Alcantara e 3) R$100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos de imediato pela Sra. Esther Athias Zagury. Para tanto o julgador singular considerou a alegação da inventariante de que estava com a saúde fragilizada necessitando de tratamento médico.

Argumenta que a decisão agravada não deve subsistir pois foi tomada sem o devido contraditório, tendo em vista que não lhe foi aberta oportunidade para manifestação.

Alega ainda, que houve acordo entre firmado com o espólio acerca da quantia que deveria receber, o qual foi homologado judicialmente, não sendo possível que perceba a quantia da forma fixada pelo julgador singular e ressaltou que a liberação de valores decorrentes da venda do imóvel localizado na travessa São Pedro, n.º 534, a Sra. Lucilea Athias fere o que fora acordado anteriormente. Também ressaltou que faz jus a atualização do valor em questão, o que foi obstado pela decisão a quo.

Requereu em sede de tutela provisória recursal a atribuição de efeito suspensivo aos alvarás destinados para a interessada Luciléa Athias e atribuição de efeito ativo para levantamento da quantia incontroversa de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), e, por fim, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.1366938/1509488.

Às ID.1729818 págs.1/3 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2259234 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2019.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo ter o agravante em partes razão no que fora alegado, pois percebo que neste momento processual, considerando a probabilidade do direito alegado em relação a inobservância do Princípio do Contraditório, diante da possibilidade de o Juiz Singular ter proferido decisão sem oportunizar a manifestação do ora agravante, resta caracterizado assim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o valor da venda do imóvel da travessa São Pedro nº534 ser destinado a outros fins que não sejam relacionados a guarnecer o acordo firmado no inventário, além de que há uma discussão acerca do valor de venda deste.

No mais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, neste momento, não há fundamentação que sustente de imediato a liberação de quantias vultuosas de dinheiro, cabendo ao Judiciário não decidir de forma equivocada ou prematura, logo, não há porque deferir o pleito no sentido de que ocorra a imediata liberação da quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar em partes a decisão guerreada, mantendo somente ao tocante de liberar de imediato a quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) requerido pelo agravante.

É como voto.

Belém,

de

de 2019.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/09/2022